Tribunal: TJES
Processo: 5003434-26.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003434-26.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003434-26.2022.8.08.0006

RECTE.:
PORTOCRED S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDOS.:
LEONARDO HENRIQUE SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
REVISÃO
CONTRATUAL
.
TAXA DE JUROS. MÉDIA DO BANCO CENTRAL. MERO REFERÊNCIA PARA SE AFERIR ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO LIMITE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de
ação
de
revisão
contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em que a autora
alega
ter contraído empréstimo junto à requerida, mas foi cobrada em juros acima da média de mercado, de forma que se afiguram abusivos,
pugnando pela revisão da taxa de juros, adequação dos valores cobrado, devolução em dobro do pago à maior e indenização por danos morais
.

Ao ID 5679942 restou certificada a não apresentação de contrarrazões recursais
.

Tese d
a ré

Em sede r
ecursal
,
ID 5679934
,
o r
ecorrente
pugna pela r
eforma do julgado,
alegando, resumidamente, que o processo deveria ser extinto, em razão de se tratar de matéria complexa; a necessidade de suspensão do processo, em razão de passar por processo de liquidação extrajudicial; a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça; a inexistência de abusividade, face a impossibilidade de limitação dos juros remuneratório à média praticada pelo mercado; e a impossibilidade de revisão de contrato quitado e restituição de valores.

Julgado

O julgado combatido proferido
pelo juízo singular
ID 5679932
dispôs que: “
Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONSIDERAR ABUSIVA A TAXA DE JUROS NOMINAL APLICADA AO CASO CONCRETO, determinando a revisão da mesma para o patamar de 10,20% ao mês, conforme item 50 da tabela divulgada pelo BACEN para o dia da contratação, tendo em vista a incongruência do percentual praticado e o divulgado para o órgão oficial regulador. Devendo ser restituído o valor quitado que exceder a porcentagem do percentual previsto no Banco Central. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
”

Voto

C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo,
pois não vislumbro hipótese de concessão de cautelar suspensiva
.

I
ndefiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, seja em razão do fato de ter quitado as custas recursais, seja em razão do fato de que o processo de liquidação extrajudicial não significar, automaticamente, a inexistência de recursos financeiros, ainda mais que continua a receber valores referentes aos contratos bancários preexistentes.

Da mesma forma, descabe a suspensão do processo, eis que ainda em fase de conhecimento, não existindo atos expropriatórios praticados nos autos.

Rejeito a preliminar de extinção do feito, em razão da complexidade da demanda, eis que a questão tratada se refere a simples e singelo pedido de revisão contratual, não demandando a produção de prova complexa, mas apenas a análise do contrato firmado, em conjunto com as questões de fato e de direito levantadas.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada.

I
sso porque não é cabível a adstrição automática à taxa média de mercado como teto para fixação de juros, sob pena de indevida interferência estatal em atividade tipicamente privada.

E
mbora se reserve
ao magistrado a possibilidade de verificação de abusividade no caso concreto, utilizando-se a taxa média apenas como referência da ótica do mercado sobre o tema,
não entendo como configurada a abusividade no presente caso.

Nas circunstâncias da presente demanda, o
s
valor
es

fixados
de
12,07
% a título de juros a.m.,
em
simples
contraste com a média de
10,20
%
a.m.
,
não se apresenta abusiv
a
, posto que, embora aqueles sejam superiores, ambos se encontram razoavelmente próximos, dentro das flutuações de mercado.

Caso
o recorrido
não concordasse com
os juros pactuados
, deveria ou
tentar
negociar
outros valores antes de concluir o pacto,
ou contrair empréstimo
perante outra
instituição
financeira
que atendesse às suas condições de juros, não havendo onerosidade excessiva no presente caso que enseje intervenção judicial.

Vivemos uma economia de mercado
(não numa economia planificada)
, com concorrência entre instituições financeiras, tanto que existe uma “média de mercado”, que é produzida levando em consideração as maiores taxas, que nem por isso, por si só, podem ser consideradas abusivas.

De mais a mais, a intervenção paternalista do judiciário na economia funciona de forma inversa, posto que a insegurança jurídica passa a ser precificada pelo mercado financeiro, e, consequentemente, repassada para os juros praticados pelo mercado, elevando a média e prejudicando todos aqueles consumidores que, a bem ou a mal, necessitam se utilizar de empréstimos financeiros.

Por isso, entendo pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos
formulados na inicial
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
j
ulgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
as pretensões aduzidas na inicial.
Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)